Tribunal: TJBA
Processo: 8001658-82.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001658-82.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MÁRCIO LIMA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. FURTO DE UMA BICICLETA E UM PEN DRIVE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, QUE NÃO DENOTAM REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. PEQUENO VALOR DOS BENS FURTADOS QUE NÃO É INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE DE Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO N 1.170.073/PR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Princípio da Insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, tem natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade material da conduta, estando intimamente ligado ao princípio da proporcionalidade, da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu requisitos objetivos para permitir a aplicação do referido princípio, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso em análise, verifica-se que as condutas do réu foram reprováveis, tendo em vista que adentrou a casa da primeira vítima, para pegar a bicicleta, e abriu o carro da segunda vítima, forçando a porta, para pegar o pen drive. 2. Ademais, o STJ entende que “não incide o princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído ultrapassa 10% do salário-mínimo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima (STJ. AgRg no HC 858869/GO, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12.12.2023). 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019). 4. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art . 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.” (AgRg no AREsp: 2029179 TO 2021/0392220-8). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a figura do furto privilegiado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001658-82.2021.8.05.0191, em que figuram como apelante MÁRCIO LIMA DO NASCIMENTO e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelas razões adiante alinhadas.